Tribunal: TCU
Processo: 037.707/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 577864, firmado com o/a FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, Siafi/Siconv 577864, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua no âmbito dos Projetos Especiais de Qualificação - ProEsQs, visando a elaboração de desenvolvimento de metodologias e tecnologias de qualificação social e profissional, destinadas a atender os trabalhadores (as) do Sistema Público de Emprego-SPE e Economia Solidária; trabalhadores(as) sem ocupação ¿ 1o emprego, trabalhadores(as) rurais, trabalhadores/as agricultores(as) familiares, trabalhadores(as) setores de utilidade pública; trabalhadores(as) da Educação; trabalhadores(as) ¿ desenvolvimento e geração de empregos e renda, trabalhadores/as em turismo e artesanato e gestores(as) de políticas públicas, visando a articulação e integração com as demais Políticas de Emprego e Renda, as Políticas de Educação, Políticas de Educação, Políticas de Desenvolvimento através de desenvolvimento, experimentação e validação de metodologias em escala regional ou nacional. (no da TCE no sistema: 1686/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4502/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, bem como determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.707/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eliane Fares dos Santos (XXX.924.392-XX); Instituto Para O Desenvolvimento Solidario e Sustentavel da Amazonia (05.994.877/0001-69); Luana Faria Medeiros (XXX.493.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.